Tribunal: TJES
Processo: 0004431-17.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004431-17.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BROTAS GENETICA S/A

APELADO: MARCELLO VILAR LAHAS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO DE CRÉDITO – NOTA PROMISSÓRIA – CIRCULAÇÃO – PAGAMENTO EXTRACARTULAR – HIPÓTESE NÃO OPONÍVEL AO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A nota promissória é título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) e, pelo princípio da cartularidade, o direito de crédito representado passa a ser exigível pelo seu portador, até mesmo porque, o endosso não foi objeto de impugnação.

2.

O princípio da literalidade impõe reconhecer que são ineficazes, do ponto de vista cambiário, os escritos que não estejam na cártula; o da autonomia implica no reconhecimento de que o portador exercita um direito próprio que não pode ser impedido em decorrência de relações jurídicas anteriores entre o devedor e os antigos portadores da cártula; e o da abstração permite que a circulação do título se dê forma desvinculada da relação jurídica que lhe deu origem.

3.
A alegação de pagamento extracartular não pode ser oposta ao portador do título após a sua circulação, porquanto terceiro de boa-fé, amparado pelo direito cambiário.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004431-17.2015.8.08.0014

APELANTE: BROTAS GENÉTICA S/A

APELADO: MARCELO VILA LAHAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BROTAS GENÉTICA S/A
em razão da sentença de fls. 245/249, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória ajuizada em face de
MARCELLO VOLAR LAHAS.

Em suas razões, fls. 255/267, a recorrente afirma que a nota promissória 01/01, no valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais) foi emitida para amparar a compra e venda de imóvel rural, denominado Fazenda Nova Zelândia, formalizada com José Renato Gimenes de Paiva.

Sustenta que o valor da avença foi quitado. Todavia, o título não lhe foi restituído, sob a alegação de extravio/perda, tendo-lhe sido entregue declaração de quitação.

E mais: caso mantida a sentença, estar-se-á violando e negando vigência aos artigos 320 e 321 do Código Civil, pois a dívida foi quitada e o credor emitiu declaração nesse sentido.

Contrarrazões, fls. 273/277, pelo desprovimento do recurso.

Cediço que a nota promissória é título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC).

No caso, a nota promissória que instruiu a demanda executiva nº 0002958-93.2015.8.08.0014 foi endossada em favor de terceiro,
MARCELLO VOLAR LAHAS
, aqui apelado.

Conforme se denota dos autos, o título estava em posse do recorrido e, pelo princípio da cartularidade, o direito de crédito representado passa a ser exigível pelo portador da cártula, até mesmo porque, nos termos da sentença, o endosso não foi objeto de impugnação, de modo que se mantém válido.

A tese do pagamento extracartular – aquele realizado fora do título – não pode ser oposta ao portador da cártula, porquanto o título se sujeita aos princípios da literalidade, da autonomia e da abstração.

Forçoso lembrar que a literalidade impõe reconhecer que são ineficazes, do ponto de vista cambiário, os escritos que não estejam na cártula.

Assim, a alegação de que foi formalizada declaração de quitação não pode ser oposta face à literalidade do título.

A autonomia implica no reconhecimento de que o portador exercita um direito próprio que não pode ser impedido em decorrência de relações jurídicas anteriores entre o devedor e os antigos portadores da cártula.

Ademais, a abstração daquela permite que a circulação se dê forma desvinculada da relação jurídica que lhe deu origem.

Dessa forma, o portador de boa-fé terá direito ao crédito, independentemente da relação do devedor com os antigos possuidores do título e, também, da própria relação jurídica que lhe originou.

Conferir eficácia aos citados princípios tem relação direta com a segurança jurídica da circulação do crédito. Isso porque, “
é necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta
” (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27 ed.: Saraiva, São Paulo, v. 2, 2010, p. 417).

Assim, considerando que o título circulou e o pagamento não está expresso na própria cártula, correto o entendimento de que o devedor ainda está inadimplente e deve responder pela dívida expressa no título.

A declaração de quitação, portanto, apenas serviria para exonerar o devedor do pagamento, caso o título não tivesse circulado e a cobra
n
ça estivesse sendo realizada pelo próprio credor primitivo, porque nessa hipótese os princípios mencionados poderiam ser relativizados, porquanto a relação jurídica entre o devedor e o credor seria contratual e não cambiária.

Lado outro, como dito, tendo o título circulado, a relação jurídica existente entre o portador e o devedor é de natureza cambiária e passa a ser analisada de acordo com as formalidades específicas da matéria, de modo que não se aplica ao presente caso o disposto nos artigos 320 e 321, ambos do Código Civil, em especial porque o título não foi perdido, mas, como fartamente fundamentado, endossado.

Com efeito, considerando que a alegação de pagamento não se encontra formalizada na cártula,
mister
a manutenção da sentença que rejeitou o pedido.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.